Tribunal: TJMT
Processo: 1013851-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013851-09.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA - CPF: 002.158.391-96 (EMBARGANTE), 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Credores em geral (REU) (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), Credores em geral (REU) registrado(a) civilmente como Credores em geral (REU) (EMBARGADO), MONSANTO DO BRASIL LTDA - CNPJ: 64.858.525/0001-45 (EMBARGADO), BRENO HENRIQUE DA FONSECA VITORINO - CPF: 371.223.698-03 (ADVOGADO), DANIEL VIANA DE MELO - CPF: 318.731.228-45 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0001-44 (EMBARGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0001-85 (EMBARGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGADO), WALTER BASILIO BACCO JUNIOR - CPF: 142.519.268-89 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0004-07 (EMBARGADO), MARIANA CAETANO BERNARDI - CPF: 035.042.581-79 (ADVOGADO), BANCO CATERPILLAR S.A. - CNPJ: 02.658.435/0001-53 (EMBARGADO), THIAGO GUERHARTH - CPF: 213.535.278-08 (ADVOGADO), DTI SEMENTES S.A. - CNPJ: 22.755.760/0001-41 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO - CNPJ: 11.407.499/0001-72 (EMBARGADO), MARCELO ZANDONADI - CPF: 058.861.998-10 (ADVOGADO), ARBAZA ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 89.982.177/0006-59 (EMBARGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 33.656.729/0001-70 (EMBARGADO), DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - CPF: 009.747.327-88 (ADVOGADO), MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 00.319.753/0001-64 (EMBARGADO), JOAO CLAUDIO CORREA SAGLIETTI FILHO - CPF: 142.213.608-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE LABONIA CARNEIRO - CPF: 249.342.548-03 (ADVOGADO), FABIO HIROSHI SUZUKI HOSSAKA - CPF: 050.189.029-73 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (PROCURADOR), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (EMBARGADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), GERALDO FONSECA DE BARROS NETO - CPF: 284.255.358-67 (ADVOGADO), BEATRIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 399.160.008-08 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL EST MATO GROSSO - CNPJ: 00.394.460/0234-35 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – AFASTADA CLÁUSULA QUE SUPRIME GARANTIAS E POSSIBILITA A VENDA DE ATIVOS DE FORMA DIRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – INCONFORMISMO – RECURSO DESPROVIDO.

Não se reconhece a violação do art. 1.022 do NCPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, embora em sentido contrário à pretensão da parte.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1013851-09.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: ADAIR CRISTOVAO DA ROCHA

EMBARGADO: CREDORES EM GERAL (REU), MONSANTO DO BRASIL LTDA, ARBAZA ALIMENTOS LTDA, AGRICOLA ALVORADA S.A., CARGILL AGRICOLA S A, MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA, BANCO CATERPILLAR S.A., DTI SEMENTES S.A., COOPERATIVA MISTA DE DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGOCIO, ARBAZA ALIMENTOS LTDA, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, IGUACU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA, MARCHAND AGRICOLA E PECUARIA LTDA, BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
Adair Cristovão da Rocha
, de acórdão proferido no Agravo de Instrumento assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DESCUMPRIMENTO DO ART. 1.018, CPC – REJEITADA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL COM RESSALVAS – AFASTADA CLÁUSULA QUE SUPRIME GARANTIAS E POSSIBILITA A VENDA DE ATIVOS DE FORMA DIRETA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula prevista no plano que exonera os garantes tem eficácia apenas em relação àqueles que a aprovaram, sendo, portanto, ineficaz contra os opoentes, os que rejeitaram o plano ou mesmo os que sequer se encontravam presentes na assembleia.

O art. 66, caput da Lei 11.101/2005, autoriza a venda de ativos, desde que haja autorização judicial.

Aponta omissão no v. acórdão quanto ao exame dos pontos abordados no plano de recuperação judicial e em Assembleia Geral de Credores, inclusive quanto a deliberação dos meios de recuperação e o princípio da soberania assemblear.

No ponto, realça que a cláusula relativa à novação de créditos e supressão de garantias foi aprovada pela comunidade de credores.

Requer o provimento do recurso, para sanar a omissão apontada e, aplicado o efeito infringente, determinar a reforma parcial da decisão agravada para confirmar as deliberações aprovadas em Assembleia Geral de Credores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposta omissão no v. acórdão, em particular, quanto a soberania assemblear e a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores em relação à cláusula de novação de créditos e supressão de garantias.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adair Cristóvão da Rocha, ora embargante, de decisão que homologou o plano de recuperação judicial com ressalvas. Na hipótese, o Juízo recuperacional ressalvou aos credores a conservação do exercício do direito contra terceiros garantidores, bem como o impedimento do recuperando em alienar seus ativos de forma livre.

Com o recurso, o agravante, recuperando, pretendeu prevalecer a vontade aprovada pela comunidade de credores.

Pois bem. De início, o v. acórdão registrou a possibilidade de o Poder Judiciário
promover o controle da legalidade do plano de recuperação judicial “que, em si, em nada contemporiza a soberania da assembleia geral de credores”.

E, na hipótese, manteve a decisão que afastou a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão de garantias em face de coobrigados, garantidores, etc.

Assim se entendeu forte no disposto nos artigos 49, § 1º, 50, § 1º e 59 da Lei 11.101/2005, bem como em orientação do STJ, em cuja Súmula 581 consolidou o posicionamento:
“a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Sob tal viés, realçou: “
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que se abstiveram de votar ou se posicionaram contra tal disposição.”

Não há, assim, omissão a ser sanada. Ao contrário, a questão foi apreciada com fundamentação suficiente, nos seus exatos contornos, de maneira que, ao que se evidencia, o embargante utiliza a via para veicular seu inconformismo com o resultado do recurso que não lhe foi favorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - EVIDENTE PROPÓSITO DE REDISCUTIR A LIDE - VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO INVIABILIZADO - RECURSO NÃO PROVIDO.

Rejeitam-se os Embargos de Declaração se não constatado nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC. Trata-se de meio impróprio para rediscutir fatos e fundamentos já analisados, ainda que para fins de prequestionamento.
(N.U 1013288-79.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022)

Logo, a modalidade recursal de que a embargante lança mão – embargos de declaração -, não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023